Tribunal: TCU
Processo: 016.185/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em sede de representação acerca de possíveis irregularidades em operações de financiamento com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por José Ricáscio Mendes de Sousa contra o Acórdão 640/2025-TCU-Plenário , que conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração opostos por ele e demais responsáveis contra o Acórdão 887/2024-TCU-Plenário , que conheceu e negou provimento aos pedidos de reexame interpostos pelos então embargantes contra o Acórdão 2177/2019-TCU-Plenário , mantido incólume pelo Acórdão 361/2020-TCU-Plenário (Rel. Ministro Bruno Dantas); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei n° 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. receber o expediente da peça 1065 como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.2. alertar ao peticionário que a interposição de novos embargos, meramente protelatórios e tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, será recebida como mera petição, podendo dar ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspenderem o trânsito em julgado do julgamento do ato de concessão de aposentadoria objeto dos presentes autos; 9.3. informar ao recorrente e aos demais interessados do Acórdão a ser proferido, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.